Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-54.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
res no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000955-54.2016.8.26.0648; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Urupês

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – Pretensão de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Descabimento – Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Adicional de Local de Exercício – Impossibilidade da restituição da contribuição

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – Pretensão de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Descabimento – Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Adicional de Local de Exercício – Impossibilidade da restituição da contribuição previdenciária decorrente da verba ALE – Reconhecimento desta Câmara de que o referido adicional trata-se de aumento disfarçado dos vencimentos de modo que se incorpora a estes, razão pela qual a incidência de contribuição previdenciária é devida – Inteligência das Leis Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000955-54.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALCIDES
CAMPREGHER JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
2
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Alcides Campregher Junior
Comarca: Urupês
Voto no 16.962
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

VANTAGENS
Pretensão de restituição da contribuição
previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício
(ALE)
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada

Descabimento
Estado de São Paulo é o responsável pelo
pagamento dos proventos do apelante Adicional de Local de
Exercício
Impossibilidade da restituição da contribuição
previdenciária decorrente da verba ALE Reconhecimento desta
Câmara de que o referido adicional trata-se de aumento disfarçado
dos vencimentos de modo que se incorpora a estes, razão pela qual
a incidência de contribuição previdenciária é devida Inteligência
das Leis Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram
ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e
pensionistas
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal

Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face da r. sentença de fls. 131/133 que, em ação
ordinária1 objetivando a restituição da contribuição previdenciária que incidiu
sobre o Adicional Local de Exercício (ALE) até a vigência da Lei
Complementar Estadual no 1.197/2013, julgou procedente o pedido para
condenar a ré a restituir os valores descontados indevidamente, a título de
contribuição previdenciária, incidente sobre o Adicional de Local de
Exercício, entre o período de julho de 2007 a março de 2013, respeitada a
prescrição quinquenal. Acrescentou que as diferenças devidas teriam
incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
partir de cada desconto indevido, e juros de mora incidentes a partir do
trânsito em julgado, com aplicação da Taxa SELIC. Por fim, condenou a rá
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
1 Valor da causa de R$ 2.297,72 em 26/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
3
Pugna a apelante pela reforma do julgado, sustentando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que houve
legal recolhimento da contribuição sobre o ALE, a afastar a pretensão de
restituição do valor. Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 11.960/09
com relação aos juros de mora e correção monetária.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 03/04/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 319).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição da
contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício
ALE.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois
a demanda versa sobre pagamento de contribuição previdenciária, razão pela
qual a Fazenda do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da
presente ação, uma vez que é responsável pelo pagamento dos proventos do
apelante, ou seja, é a responsável pela realização do desconto mensal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
4
contribuição previdenciária, em folha de pagamento, e pelo posterior repasse
ao órgão gerenciador.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
A Lei Complementar Estadual n° 1.012/07, que trata da
manutenção do regime próprio de previdência social do estado, estabelece em
seu artigo 8o:
Artigo 8o - A contribuição social dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo,
para a manutenção do regime próprio de previdência social do
Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze
por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de
contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos,
dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras
vantagens, excluídas:
(...)
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho;
(...)
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e
Da leitura do dispositivo, infere-se que as parcelas
remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, quando não
incorporáveis para fins de aposentadoria, devem ser excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
A respeito, firmou-se a jurisprudência do Col. STF, “no sentido
de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
5
contribuição previdenciária” (AI 710.361/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
07/04/2009, Primeira Turma).
Desse modo, para que seja excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deve ser analisada a natureza jurídica do
Adicional de Local de Exercício.
A Lei Complementar Estadual no 689/1992 instituiu o ALE aos
integrantes da Polícia Militar que estivessem exercendo suas atividades
profissionais em Organização Policial Militar, classificadas em razão da
complexidade das atividades exercidas e dificuldades de fixação profissional,
configurando-se, claramente, como gratificação de função, a inviabilizar
a sua incorporação aos vencimentos.
O benefício foi instituído, em termos similares, aos integrantes
da Polícia Civil do Estado, pela LCE no 696/1992, e aos Agentes de
Segurança Penitenciária, pela LCE no 693/1992.
Todavia, com o advento da LCE no 1.109/10 e suas alterações
pela LCE no 1.114/10 (em 06/05/10 e 26/05/10) e LCE no 1.197/13, o
Adicional de Local de Exercício - ALE passou a ter caráter geral por ter
sido estendido aos inativos e pensionistas, não mais se aplicando o disposto
no art. 8o, item 6, da LCE no 1.012/07.
Assim, forçoso concluir que se mostra legal a incidência da
contribuição previdenciária sobre o referido adicional em razão do
advento da LCE no 1.109/10, que reconheceu o caráter remuneratório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
6
geral da referida verba, revelando a intenção do legislador de que o ALE
era, na verdade, desde sua origem, aumento disfarçado dos vencimentos, o
que já foi reconhecido por esta Câmara por ocasião do mandado de segurança
coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, sob relatoria do Des. Ronaldo
Andrade, admitindo-se o caráter geral da referida vantagem.
Repisa-se que, com o advento da LCE no 1.109/10, houve mero
reconhecimento da natureza genérica da vantagem, afastando seu caráter
eventual, de modo a autorizar a cobrança da contribuição previdenciária sobre
ela, não tendo o autor direito à restituição da referida verba tributária.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal:
Apelação
Agente de Segurança Penitenciária
Preliminar:
ilegitimidade passiva Inocorrência A FESP é a responsável pela
arrecadação e repasse da contribuição previdenciária Mérito
Pretende-se
a
restituição
da
importância
descontada
da
remuneração do servidor a título de contribuição previdenciária
sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), referente ao
período de agosto de 2011 a março de 2013 Não acolhimento A
contribuição social dos servidores públicos incidirá sobre a
totalidade da base da contribuição, incluindo-se o vencimento do
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes,
excluindo-se, entre outras, as parcelas remuneratórias pagas em
decorrência de local de trabalho. Neste contexto, a natureza
jurídica do Adicional de Local de Exercício (ALE) de aumento
disfarçado impede a aplicação da exceção de que trata o art. 8o,
§ 1o, item 6, da Lei Complementar no 1.012/07, pelo que o
pagamento da contribuição previdenciária sobre ALE se
mostra regular Reforma da sentença, com readequação do ônus
de sucumbência Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000447-59.2017.8.26.0168;
Relator: José
Luiz
Gavião
de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
7

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Pretensão
ao
reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de
contribuição previdenciária sobre o Adicional de Local de
Exercício (ALE), entre setembro de 2.011 e fevereiro de 2.013,
bem com a restituição dos valores Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento PRELIMINAR
Prescrição do fundo de direito Afastamento Aplicação da
Súmula no 85, 18/06/1.993, do STJ Incidência da prescrição
apenas às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação MÉRITO Vedação expressa no art. 8o da
Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2.007, de inclusão das
"parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho" na base de cálculo da contribuição previdenciária,
salvo nos casos em que o servidor estadual opta expressamente
pela sua inclusão ALE, contudo, que tem caráter de aumento
disfarçado de vencimento, sendo pago, indiscriminadamente, a
todos os agentes penitenciários ativos ou inativos, a partir do
advento da Lei Comp. Est. no 1.109, de 06/05/2010 Adicional
que se tornou parcela incorporável para fins de aposentadoria,
razão pela qual passou a servir de base de cálculo para a
contribuição previdenciária, ficando afastada a vedação do art.
8o da Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2007 Sentença mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação
Cível
1001474-59.2016.8.26.0638;
Relator: Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
ACÓRDÃO APELAÇÃO SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
RE no 593.068/SC, Tema no 163 STF RETORNO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
QUE INCIDIRAM SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) - Descabimento - O ALE constituiu um
aumento disfarçado de vencimentos, inferindo-se de tal
entendimento que a legislação previdenciária não o excluiu da
hipótese de incidência tributária, de modo a serem corretos os
descontos, atendendo inclusive aos escopos constitucionais de
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS - Rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade passiva da FESP e dá-se provimento à apelação,
para julgar a demanda improcedente - Entendimento adotado que
está de acordo com a orientação do STF ("Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
8
'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade") - Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
CPC/2015, verifica-se ser caso de manutenção do v. Acórdão.
(TJSP; Apelação
Cível
3003422-05.2013.8.26.0477;
Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à
devolução dos valores descontados a título de contribuição
previdenciária sobre o Adicional de Local de Exercício até o
advento
da
Lei
Complementar
Estadual
n.
1.197/13.
Inadmissibilidade. Verba que, desde a sua origem, ostenta
caráter de vantagem geral e permanente. Inaplicabilidade da
exceção prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.012/07.
Precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042228-29.2017.8.26.0114;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE)
RESTITUIÇÃO DE VALORES

DESCABIMENTO Pretende o autor, investigador de polícia, a
restituição de valores descontados a título de contribuição
previdenciária incidente sobre o ALE, no período de julho/2007 a
março/2013, ressalvada a prescrição quinquenal
Planilha de
cálculos que considerou o pedido de novembro/2011 a
fevereiro/2013
LCEs nos 1.062/2008 e 1.114/2010, que
concederam a extensão do ALE aos inativos e aposentados (...)
Descontos corretamente efetuados, consoante legislação vigente
à época, em vista de sua evidente repercussão nos proventos e
benefícios, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do
beneficiário, bem como em respeito ao princípio da preservação
do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário
(CF, art. 40)
Sentença reformada para julgar o pedido
improcedente Inversão da sucumbência Verba honorária fixada
por equidade, pois sua fixação em percentual sobre o valor da causa
se mostraria irrisório e desproporcional aos serviços prestados
Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1001903-57.2016.8.26.0660;
Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do
Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000955-54.2016.8.26.0648 -Voto no 16.962
9
Isto posto, dá-se provimento do recurso de apelação para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, reputando como
legais os descontos incidentes sobre o adicional de local de exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da justiça
gratuita.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido,
reputando como legais os descontos incidentes sobre o adicional de local de
exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da justiça
gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator